Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712923-30.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SEBASTIAO DE MIRANDA E SILVA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Verifico que a presente Ação de Obrigação de Fazer trata de processo conexo à ação no 0704194-49.2022.8.07.0005, em que é prevento o e. Desembargador Arnoldo Camanho. Assim dispõe o Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” – grifei. Ante o exposto, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador Arnoldo Camanho, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator